Tribunal: STF
Processo: ARE 1463249
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, INC. I, DA LEI Nº 8.429, DE 1992. REVOGAÇÃO PELA LEI Nº 14.230, DE 2021. INCIDÊNCIA IMEDIATA AOS PROCESSOS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. 



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — CONCESSÃO DE REAJUSTES SALARIAIS PELO CHEFE DO EXECUTIVO, AO FINAL DO MANDATO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO. PRELIMINAR — Cerceamento de defesa — Inocorrência — Processo físico - Ausência de informações de atos processuais, junto à base de informações do endereço eletrônico do Tribunal de Justiça - Instrumento que busca conferir publicidade aos atos processuais, em caráter meramente informativo, sem prejuízo do efetivo acompanhamento processual pelas partes envolvidas no litígio - Preliminar rejeitada. PRELIMINAR — Inaplicabilidade da Lei n. 8.429192 a agentes políticos — Inocorrência - Admissível ajuizamento de ação de improbidade administrativa em face de agentes políticos - Preliminar rejeitada. MÉRITO — Ex prefeito — Encaminhamento à Câmara Municipal e posterior sanção, no último mês do mandato, de dois projetos de lei que concediam reajuste salarial a servidores municipais - Ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal - Dolo caracterizado — Evidente ausência de retidão de conduta, no modo de proceder em relação à Administração Pública — Violação dos princípios da moralidade, boa fé, legalidade - Inteligência dos artigos 11, caput e inciso I, da Lei n. 8.429/1992 e 37, caput, da Constituição Federal - Penalidades bem aplicadas. Apelo desprovido.” (e-doc. 5).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. II, XXXV, LIV e LV, e 37, § 4º, da Constituição da República. Sustenta a inexistência de qualquer conduta delituosa, indicando a ausência de dano ao erário. Assevera que os atos praticados não caracterizam improbidade administrativa. Discorre sobre a inconstitucionalidade da pena de multa (e-doc. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    3. De início esclareço que o recurso extraordinário foi procolado em 16/05/2018 (e-doc. 6, p. 1), tendo ficado sobrestado na origem até 17/05/2023, quando teve o seguimento negado pelo Presidente da Seção de Direito Público do TJSP ( (e-doc. 8). Na sequência, foi interposto o presente agravo, ocasião em que o recorrente alude ao decidido pelo Supremo no Tema RG nº 1.199 e pleiteia a reforma do acórdão, tendo em vista “a revogação da conduta tipificada de forma genérica no caput do art. 11 bem como de seu inciso I, face à nova redação da Lei Federal 8.429/92, introduzida pela Lei Federal n° 14.230/21” (e-doc. 9).



    4. Entendo que a pretensão recursal merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem dirimiu a controvérsia, nos seguintes meandros:



    “Como eleitoral para as Eleitoral, afirma que o TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo pelo Juízo a quo, é oportuno destacar que "o calendário de 2012, Resolução n.' 23.341, do E. Tribunal Superior Ì 1010412012, ou seja, 180 (cento e oitenta) dias antes das Eleições 2012, é a data a partir da qual é vedado aos agentes públicos fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo da eleição até a posse dos eleitos. " (fl.133) 



    No caso em tela, porém, restou comprovado que o réu deu ensejo ao aumento de despesas nos últimos I dias de sua administração (21 e 28 de dezembro de 2012), violando os dispositivos legais acima destacados. 



    (...)



    Assim, resta configurado, de fato, o ato de improbidade administrativa imputado a Fabiano Antônio Chalita Vieira, que atentou contra princípios da Administração Pública, notadamente, no que tange à moralidade e à legalidade, restando patente o dolo exigido em casos que tais. 



    Destarte, houve infringência ao artigo 11, caput, e seu inciso I, da Lei n. 8.429/92, que assim dispõe: 



    "Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:



    I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;



    (...)



    Nesse passo, embora o réu afirme que atuou desprovido de dolo em sua atuação, é certo que não trouxe aos autos elementos que sustentassem sua alegação. 



    Vela-se que os ,documentos que instruem a inicial, repita-se, revelam que Fabiano Antônio Chalita Vieira, na condição, à época, de Prefeito do Município de Cachoeira Paulista, durante o fim de seu mandato, aumentou despesas municipais - em período não autorizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal e sem estudo de impacto orçamentário -, a fim de onerar a gestão de seu sucessor, caracterizando tal conduta ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11, I, da Lei n° 8.429/92, em razão da violação dos princípios da Administração Pública, especialmente, os da moralidade e legalidade.” (e-doc. 5).



    5. O acórdão recorrido contém entendimento divergente em relação ao posicionamento do Supremo exarado recentemente no Plenário sobre o tema. Na ocasião, concluiu esta Corte pela extinção da ação civil pública ajuizada com fundamento em revogado inciso do art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992, ainda que a conduta que se visava punir seja anterior à edição da Lei nº 14.230, de 2021. Confiram a ementa abaixo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 



    1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 



    2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade.



     3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 



    4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente.



    5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto. 



    6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente.” 



    (ARE nº 803.568-AgR-Segundo-EDV-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Red do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 22/08/2023, p. 06/09/2023; grifos acrescidos).



    6. Do quanto exposto e apreciado, nos termos do art. 21, § 1º, do RIST, dou provimento ao agravo e julgo desde logo o recurso extraordinário, provendo-o para, reformando o acórdão recorrido, extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa, tendo em vista a revogação do disposto no inc. I do art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator